Tribunal: TJES
Processo: 5008201-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008201-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO BOGONI e outros
COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008201-28.2022.8.08.0000

PACIENTES: ALESSANDRO BOGONI, ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO BOGONI e ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0006364-73.2022.8.08.0048, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em face dos pacientes.

O impetrante alega a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação acerca da tese de cerceamento de defesa e de aplicação de medidas cautelares diversas. Prosseguindo, sustenta a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, afirmando que seria direito do advogado realizar perguntas ao seu cliente durante o interrogatório realizado pela Autoridade Policial, na forma do art. 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida cautelar menos gravosa, em especial o monitoramento eletrônico.

Assim, requer liminarmente I) a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e a anulação do Auto de Prisão em Flagrante com a consequente nulidade dos atos subsequentes, ou, subsidiariamente, II) a substituição da prisão preventiva em medida cautelar alternativa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3264802). Informações da autoridade coatora (ID 368485). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (3837839), manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta da denúncia em anexo (ID 3226262) que, no dia 18/7/2022, por volta das 14h45min, na Rua Maria Delunardo Trancoso, nº 206, em frente ao Lord Hotel, Município de Serra, os pacientes, ALESSANDRO BOGONI e ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS, e a também denunciada DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO (paciente no
habeas corpus
tombado sob nº 5006614-68.2022.8.08.0000, de minha relatoria) foram identificados em estado de flagrante delito, por integrarem uma organização criminosa para obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, por meio do denominado “Golpe do Bilhete Premiado”, com uso de documentos falsos.

Na ocasião, o paciente ALESSANDRO BOGONI foi encontrado portando o documento falso em nome de “Fábio Alcântara de Souza”, e a suspeita DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO portava um documento falso, em nome de Franciele Leticia da Silva, com sua fotografia.

Extrai-se dos anexos que, no curso de investigações foram instaurados 05 (cinco) inquéritos policiais (IP 32/2022, 53/2022, 55/2022, 54/2022 e 45/2022) relacionados ao chamado “Golpe do Bilhete Premiado”, tramitando na Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, envolvendo suspeitos vindos de outros Estados da Federação.

Além disso, em revista ao veículo dos suspeitos, foi encontrado um “kit bilhete premiado”, contendo vários envelopes, blocos de notas promissórias, cartões de plástico parecidos com os de crédito, lacres, bolsa malote, borrachinhas de dinheiro e dois “bilhetes premiados” dos concursos 5865 e 5887, da “Quina”, ocorridos no dia 28/5/2022 e 02/7/2022. Ainda, relata a autoridade policial que durante as investigações foi possível observar os investigados (Roberto, Maicon e Alessandro) embarcando juntos no veículo Voyage Branco, placa PXU 8016.

Segundo a autoridade policial, os crimes investigados nos inquéritos policiais respectivos são praticados com a mesma forma de execução, por meio de uma história falsa, na qual um dos investigados se passava por uma pessoa de baixa instrução ou perdida, solicitando a ajuda da vítima – muitas vezes, pessoas idosas próximas a agências bancárias –, enquanto o segundo criminoso se aproxima também oferecendo ajuda.

A partir daí, o primeiro suspeito se diz ganhador de um prêmio lotérico, mas, por razões religiosas, não pode recebê-lo, propondo que a vítima lhe pague uma certa quantia em troca de receber o bilhete premiado milionário, contudo os criminosos se alternavam nos papéis, ou seja, em uma abordagem um integrante da organização criminosa interpelava a vítima, em outra abordagem ele agia como “olheiro”.

Além disso, registrou-se que o paciente Roberto Larangeira de Jesus possui outro CPF, de nº 853.021.750-34, com o nome de Roberto Oliveira de Almeida, além de que, em consulta às operadoras de telefonia celular, constatou-se que durante as investigações o paciente transitou pelos Estados do Espírito Santo e da Bahia, num espaço de tempo de 05 (cinco) dias.

Diante do apurado e, após prisão em flagrante, os suspeitos foram denunciados, sendo
Alessandro Bogoni,
pelos crimes previstos no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, e art. 304, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, enquanto
Roberto Larangeira de Jesus,
pelo crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13.

Explicados os fatos, passo a analisar os questionamentos realizados pela defesa.

Inicialmente, alega ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Destaco que decisão sucinta não caracteriza, por si só, decisão inidônea a ensejar a sua nulidade, necessitando o ato que apresente os argumentos de fato e de direito aptos a justificar o decreto prisional.

Saliento que a decisão impugnada foi prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, após decisão anterior proferida na audiência de custódia, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

No caso dos autos, observo que a magistrada de primeiro grau argumenta que não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto prisional, quais sejam, a manutenção da medida constritiva pelo risco de
reiteração da conduta delituosa
, necessidade de
resguardar a ordem pública
, bem como pela
conveniência da instrução criminal
.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No presente caso, observa-se que os pacientes supostamente integram uma organização criminosa altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de estelionato na modalidade “Golpe do Bilhete Premiado”, tendo por principais vítimas pessoas idosas e simples, acarretando prejuízos em valores bastante elevados.

Ademais, as investigações apontam que tal organização possui caráter
interestadual
, ficando poucos dias nos diversos Estados da Federação, tanto que os ora pacientes, e também seus comparsas, possuem endereço e documentos oriundos dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, circunstância que, somada à capacidade de obter documentos falsos, reforça o alto risco que sua liberdade representa à efetivação da aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Ainda, há registro em denúncia de que o paciente Alessandro Bogoni possui processos criminais (estelionato, furto qualificado e moeda falsa) no Estado do Rio Grande do Sul e o paciente Roberto Larangeira de Jesus também possui processo criminal no Estado do Rio Grande do Sul por crime não identificado, além de Guia de Execução,
circunstância que, de fato, demonstra haver risco concreto de
reiteração delitiva
a justificar a imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Portanto, diante da meticulosa organização do grupo criminoso, com a apreensão de diversos “kit's bilhete premiado”, contendo vários envelopes, blocos de notas promissórias, cartões de plástico parecidos com os de crédito, lacres, bolsa malote, borrachinhas de dinheiro, além de documentos de identidade falsos e registros criminais anteriores de outros Estados da Federação, entendo presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como devidamente fundamentada a decisão impugnada, não se mostrando possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ressalto que a substituição da prisão cautelar por monitoração eletrônica não tem o condão de afastar os pacientes da possibilidade de reiteração delitiva, mas apenas de saber, em tempo real, a sua localização aproximada, motivo pelo qual não se evidencia adequada a pretendida alteração.

Ademais, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
”(AgRg no RHC n. 163.103/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Destaco, por fim, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTELIONATO.
GOLPE DO BILHETE PREMIADO
.
REITERAÇÃO DELITIVA. CRIMES PRATICADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
.
PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. [...]. 2. A denúncia, com amparo no detalhado relatório policial, imputa ao Paciente e a outros dois investigados a articulação de um engenhoso golpe conhecido como bilhete premiado, em que a vítima é convencida de que receberá um agrado em dinheiro por ajudar o suposto ganhador de um prêmio da loteria. Segundo consta o Paciente e demais
suspeitos já foram presos em outros estados da federação pelo mesmo crime, participando de uma quadrilha de estelionatários.
3. Diante da reiteração delitiva evidente, inclusive em crimes idênticos em outros estados da federação, assim como o fato de encontrar-se foragido, são elementos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a persecução penal. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003610, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021);

[...].1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, em razão do paciente participar de um
sofisticado esquema interestadual de golpes que têm por vítimas geralmente pessoas idosas e vulneráveis
, conhecido como
golpe do bilhete premiado.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200016838, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data da Publicação no Diário: 02/12/2020).

Por fim, quanto à alegação de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante em razão do advogado de defesa ser impossibilitado de realizar perguntas durante o interrogatório realizado pela Autoridade Policial, mais sorte não lhe assiste.

É certo que o art. 7º, inciso XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, confere ao advogado o direito assistir a seus clientes na produção da prova oral de seu cliente.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade no Inquérito Policial não tem o condão de, necessariamente, contaminar a ação penal. Assim, tratando-se de causa de nulidade relativa, o reconhecimento depende de efetiva comprovação do prejuízo.

Ademais, já destacou o Tribunal da Cidadania que “
a alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório
” (RHC 110.996/MG, ReL. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 6/9/2019).

No caso dos autos, como se pode observar dos interrogatórios realizados no Inquérito Policial, os pacientes mantiveram-se em silêncio, não respondendo às perguntas da autoridade policial, deste modo, entendo que não foram vulnerados os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação, cabendo ressaltar que eventuais perguntas do advogado de defesa poderão ser reanalisadas em sede judicial, sob o manto do contraditório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008201-28.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO BOGONI, ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE RELATIVA.

ORDEM DENEGADA.

1. Decisão sucinta não caracteriza, por si só, decisão inidônea a ensejar a sua nulidade, necessitando o ato que apresente os argumentos de fato e de direito aptos a justificar o decreto prisional.

2. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver. (STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

3. A substituição da prisão cautelar por monitoração eletrônica não tem o condão de afastar os pacientes da possibilidade de reiteração delitiva, mas apenas de saber, em tempo real, a sua localização aproximada, motivo pelo qual não se evidencia adequada a pretendida alteração.

4. “A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório” (RHC 110.996/MG, ReL. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 6/9/2019).

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.